Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO).
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
3. Recursos conhecidos. Provida a apelação do Ministério Público e desprovido o apelo do réu.